Tribunal: TJBA
Processo: 0775688-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775688-89.2012.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO/APELADO: GILSON OLIVEIRA Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE/AGRAVANTE (REsp 1.340.553/RS). INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “b”, DO CPC. 1. Na espécie, a sentença recorrida extinguiu o feito executivo em observância ao entendimento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no Resp 1.340.553/RS, julgado em sede de recurso repetitivo, que trata da contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF). 2. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0775688-89.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada GILSON OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .